Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714831-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PENA BATISTA DA CUNHA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria da Pena Batista da Cunha em face da decisão que indeferiu o pedido de conversão em penhora da averbação premonitória em registro imobiliário. Nas razões, a agravante destaca que realizou, sem sucesso, as diligências possíveis para localizar bens em nome do devedor. Sustenta que requereu, no início da demanda principal, a averbação em registro de imóvel avaliado em R$ 2.500.000,00, a fim de evitar a dilapidação patrimonial. Afirma que a negativa questionada afronta a boa-fé e a economia processual; inviabiliza a satisfação do crédito; consubstancia ato atentatório à justiça e permite o enriquecimento ilícito da parte devedora. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, considerando a ordem de suspensão do processo originário. No mérito, pretende a conversão em penhora da referida averbação imobiliária. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC e presentes os requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. A decisão agravada indeferiu a conversão em penhora da averbação imobiliária realizada no início da ação principal, sob o argumento de que a medida não seria efetiva pela ordem de preferência havida entre as demais dezesseis constrições existentes sobre o mesmo imóvel. A agravante pretende a suspensão dos efeitos desse decisum, notadamente para evitar o arquivamento dos autos originários. O parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O perigo de dano reside no comprometimento do resultado útil do processo principal pelo eminente retorno dos autos ao arquivo provisório. Noutro giro, há plausibilidade no direito, se considerado o conceito da averbação premonitória (art. 828 do CPC). Em que pese a possível ineficácia prática da medida, a lei processual garante ao exequente anotar a existência de um processo executivo no registro de imóveis ou de outros bens passíveis de penhora, arresto ou indisponibilidade. Logo, restringir a conversão à penhora requerida acabaria por dificultar uma invocação de fraude à execução (art. 828, § 4o, CPC). Ademais, a constrição judicial presente no registro imobiliário prejudica a formalização da alienação patrimonial e, desse modo, corrobora uma das finalidades pretendidas pela exequente, ora agravante, com a averbação premonitória. Feitas essas considerações, conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator